Tribunal: TJDFT
Processo: 0731522-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
VISTOS, ETC Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIA HELENA MOREIRA BARCELOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra Decisão do Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de Cumprimento de Sentença em desfavor do Distrito Federal, acolheu a Impugnação apresentada sob a alegação de excesso por haver o título judicial fixado, de forma expressa, a aplicação da TR como índice de correção monetária, entendendo não ser possível a modificação do título executado para aplicação do IPCA-e. Sustentam, em síntese, que a correção monetária é consectário lógico da condenação, não ocorrendo a preclusão mesmo havendo a coisa julgada, aplicando-se de imediato as decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Aduzem que a Decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da eficiência, pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, o que evidentemente abarrotará ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário. Acrescentam que o Juizo a quo não observou a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, caso do RE 870.947, e agora da ADI 5348. Citam precedentes que considera favoráveis à sua pretensão, ressalta o caráter alimentar da verba perseguida e pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que o feito de seja remetido à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR . No mérito, pelo provimento do recurso para reformar a r. Decisão agravada, consolidando-se o provimento antecipatório. Preparo regular. . É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. Na hipótese, a um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão de medida de urgência em favor dos Exequentes-Agravantes, não para antecipar a tutela recursal requerida, mas para suspender os efeitos da Decisão agravada e obstar a expedição das requisições de pagamento enquanto aguardam o julgamento de mérito do recurso, quando será possível aferir com maior profundidade acerca do índice de correção monetária aplicável, se a TR, como determinado na Decisão agravada, ou a sua substituição pelo IPCA-e como requer o Agravante. Trata-se de medida que obsta a inversão dos riscos de uma para outra parte e encontra guarida na plausibilidade do direito alegado pelo Agravante. Isso porque, sob um análise de cognição sumária, inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que “os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação” (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012) Assim, uma vez que nos autos do RE 870947 foi afastada a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E, esse é o índice que, em principio, deve ser observado. Diante do exposto, suspendo os efeitos da Decisão agravada até ulterior pronunciamento pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo prolator da Decisão recorrida. À parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator